Tribunal: TJDFT
Processo: 0718056-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. DUAS APELAÇÕES. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL. COPROPRIETÁRIOS. TERMO INICIAL DA COBRANÇA. DATA DA CITAÇÃO DA RÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que arbitrou aluguel pelo uso exclusivo de imóvel e indeferiu pedido de indenização por benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o uso exclusivo do imóvel pela ré gera obrigação de pagar "aluguel"; (ii) se há direito à indenização por benfeitorias alegadas; e (iii) qual o termo inicial para a cobrança dos "aluguéis" devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O uso exclusivo de bem comum gera obrigação de compensação aos demais coproprietários, conforme o artigo 1.319 do Código Civil. 4. A indenização por benfeitorias exige comprovação dos gastos despendidos, não demonstrados pela recorrente, inviabilizando o pedido. 5. O termo inicial da obrigação de pagar compensação/"aluguel" é a data da citação da parte ocupante, momento em que se configura a oposição ao uso exclusivo do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido para fixar o termo inicial da cobrança de aluguéis na data da citação (12/01/2024).
Tese de julgamento: “1. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos coproprietários gera obrigação de indenização aos demais. 2. A indenização por benfeitorias exige prova documental idônea dos gastos. 3. O termo inicial para a cobrança de aluguéis é a data da citação da parte ocupante.”
Legislação e jurisprudência relevantes
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.219 e 1.319; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ - REsp: 1836846 PR 2019/0267690-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020. TJDFT, Acórdão 1947145, 0710980-06.2022.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024; Acórdão 1958222, 0704823-75.2022.8.07.0020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025; Acórdão 1761924, 0704097-52.2022.8.07.0004, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.